Tribunal: TJBA
Processo: 8025552-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025552-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ZILMA SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO
.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO
S

CARACTERIZADO
S
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação cível interposta em face de sentença proferida em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c indenização
decorrente de
negativação do nome por inadimplemento de fatura de cartão de crédito
não contratado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a
autenticidade da
contratação virtual desacompanhada de documentos bilaterais ou pessoais da autora, demonstrada exclusivamente através de telas sistêmicas
.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato. Apresentação de
telas sistêmicas.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
a negativação do nome
d
a consumidora
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
abaixo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

IV. Dispositivo

PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025552-07.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ZILMA SANTOS PINHEIRO
e como apelada
BANCO ORIGINAL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
D
A
R PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões, data registrada no sistema

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA